Tribunal: TJDFT
Processo: 0708969-97.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0708969-97.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CESAR HENRY VEGA CHUQUE APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O 1. O apelante, Cesar Henry Vega Chuque, por meio de seu advogado Dr. Raimundo Sabino Duraes Pereira Neto, OAB/GO 51.052, requer o adiamento do julgamento do presente recurso de apelação (ID 67096265), incluído na pauta de julgamento da 31a Sessão Ordinária – modalidade presencial, designada para o dia 11/12/2024 (ID 66451862). Noticia que foi marcada para a mesma data audiência em outro processo em que atua, conforme intimação juntada ao ID 67096272. É o relato do necessário. 2. Consoante certidão de ID 66451862, o presente recurso de apelação foi incluído na pauta de julgamento da 31a Sessão Ordinária – modalidade presencial desta 7a Turma Cível designada para o dia 11/12/2024. O patrono do apelante Cesar Henry Vega Chuque informa a impossibilidade de comparecimento à referida sessão de julgamento por ter sido igualmente intimado, em momento anterior, para a audiência de conciliação e instrução designada para às 14h30min do dia 11/12/2024 na cidade de Santo André/SP, na ação previdenciária de n. 5010510-23.2023.4.03.6317, em curso no Juizado Especial Federal de Santo André, consoante documento juntado ao ID 67096272. 3. Ante a comprovação de impossibilidade de acompanhamento da sessão de julgamento pelo único patrono da parte apelante, defiro o adiamento pleiteado para a próxima sessão presencial da 7a Turma Cível, nos termos do art. 98, I, do Regimento Interno do TJDFT. Determino à Secretaria que adote as providências cabíveis. Brasília, 10 de dezembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora